Tribunal: TJES
Processo: 5015421-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015421-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. ESCOLIOSE. INAPTIDÃO SEM INDICAÇÃO DO GRAU DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual o agravante busca sua reintegração ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), do qual foi excluído na etapa de inspeção de saúde, em razão do diagnóstico de escoliose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exclusão do Agravante do certame pela inaptidão decorrente de escoliose foi devidamente motivada pela Junta Militar de Saúde da PMES;
(ii) determinar se há fundamento para garantir sua permanência no concurso enquanto a ação principal tramita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em cargos públicos militares pode ser condicionado ao cumprimento de requisitos específicos, desde que sejam compatíveis com as atribuições da função e devidamente justificados no edital, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A exclusão de candidato com base em inaptidão médica exige fundamentação detalhada, especialmente quando o edital prevê critérios objetivos, como o grau da escoliose aferida pelo ângulo de Cobb, sob pena de violação ao dever de motivação dos atos administrativos.

No caso concreto, a Junta Militar de Saúde da PMES declarou a inaptidão do Agravante sem especificar o grau da escoliose, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com os critérios estabelecidos no edital.

Laudos médicos apresentados pelo Agravante indicam que sua escoliose possui ângulo de Cobb inferior ao limite previsto no edital, não havendo evidências de que comprometa sua capacidade para o exercício das funções militares.

A falta de motivação adequada da decisão administrativa e a existência de pareceres técnicos que atestam a aptidão do Agravante justificam sua reintegração ao certame, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A permanência do agravante no concurso não causa prejuízo à Administração Pública e permite a produção de provas na ação principal, garantindo a igualdade de condições com os demais candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser devidamente motivada, especialmente quando o edital estabelece critérios objetivos de avaliação.

A ausência de especificação do grau da escoliose na decisão da Junta Militar de Saúde da PMES caracteriza violação ao dever de motivação do ato administrativo e justifica a reintegração do candidato ao certame, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgInt nº 5010629-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/11/2023.

TJES, AgInt nº 5000859-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1003769-78.2018.8.26.0483, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 27/10/2020.

TJDFT, Apelação Cível nº 0700031-89.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, julgado em 18/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015421-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu tutela de urgência pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo Agravante.

O Agravante ajuizou a ação originária pleiteando, liminarmente, o reconhecimento do direito de ser reintegrada ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, do qual foi excluído na etapa de “Inspeção de Saúde”, por ser portador de escoliose, sob o fundamento de que se trata de uma alteração ortopédica cuja gravidade impede o ingresso na PMES.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Registre-se que, embora a decisão ID 50509448 seja conclusiva pelo indeferimento do recurso interposto por inaptidão no exame ortopédico, diante da constatação de escoliose (CID 10 M 41), não há nos autos elementos que descrevam o tipo de escoliose apresentada pelo autor.

Explico. Muito embora o autor sustente a probabilidade do seu direito no fato de que apresenta escoliose com ângulo de Cobb medindo 9.º graus, limite inferior ao previsto no § 12 alínea “a” do art. 3º do Anexo IV do Edital de Abertura nº 01/2022, de 07/06/2022, os elementos existentes nos autos não permitem afastar que a escoliose por ele apresentada não se insira em qualquer das outras modalidades igualmente descritas no Edital.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Conforme cediço, a Constituição da República, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo facultado, inclusive, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CF).

Assim, os critérios diferenciadores para inscrição em concurso público só se legitimam quando possam ser justificados pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A Junta Militar de Saúde da PMES inspecionou o Agravante e entendeu que este é portador de Escoliose, motivo pelo qual considerou-o inapto para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, nos termos do § 12 alínea “a” e “b” do Art. 3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, que assim estabelece:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

O Edital estabelece que será considerado inapto o candidato que apresentar “escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus”.

In casu
, a Junta Militar de Saúde da PMES apresentou parecer genérico de inaptidão sem especificar o nível de escoliose, o que obsta que se analise se esta pode ser considerada impeditiva, de acordo com o previsto no edital (“acima de 10 graus”)

Ademais, o Agravante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades militares.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 2.
A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.
3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4. O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010629-46.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/11/2023)

[...] 1) Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza. 2) O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3) Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no “desvio em varo”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com “eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”.
Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes
(art. 2º da CF/88). 4) Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso. 5) Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023)

Apelação Cível – Concurso público – Provimento do cargo de soldado PM 2ª Classe – Candidato eliminado na etapa de exames de saúde, por possuir desvio séptico nasal e escoliose lombar –
Em que pese as enfermidades apresentadas estejam listadas no edital como causa de inaptidão, os documentos carreados aos autos indicam que elas são discretas e não impedem a prática de qualquer atividade
– Perícia oficial do IMESC concluiu pela aptidão física do autor para o desempenho das funções de soldado PM 2ª Classe, consignando que não há evidências acerca da possibilidade de agravamento capaz de gerar prejuízos –
A exclusão do candidato do certame configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
– Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003769-78.2018.8.26.0483; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFOPM). ESCOLIOSE LEVE. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Malgrado o acesso ao curso de formação de oficiais e praças exija boa saúde física, não é razoável o ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício das atividades do cargo de soldado da Polícia Militar quando o laudo pericial judicial conclui que, apesar de apresentar pequeno desvio na coluna (escoliose leve), o candidato está apto para o exercício do cargo. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1238584, 07000318920198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020).

Desse modo, ao menos nesta análise na fase de deferimento de liminar, entendo que falta proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa que considerou o Agravante inapto na avaliação médica.

Logo, há de se garantir a sua permanência no certame para participar das demais etapas em igualdade de condições com os demais concorrentes.

Do exposto
, dou provimento ao recurso, para permitir que o Agravante participe, na condição
sub judice
, das demais etapas do concurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.